Tribunal: TJPA
Processo: 0816635-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816635-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: E. C. C. A., SIRLYANNE CILENE CAMPOS ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TERAPIAS COMPLEMENTARES. LIMITES. REDE CREDENCIADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, incluindo terapias diversas, com realização também em ambiente escolar/domiciliar e fora da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora está obrigada a custear integralmente o tratamento multidisciplinar indicado, inclusive terapias não expressamente previstas no rol da ANS e acompanhamento em ambiente escolar e domiciliar; (ii) estabelecer se é devida a realização do tratamento fora da rede credenciada independentemente da comprovação de indisponibilidade de prestadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condição clínica do agravado (TEA e TDAH) e a necessidade de intervenção intensiva e multiprofissional estão devidamente comprovadas por laudo médico, legitimando a tutela do direito à saúde.

4.

A Lei nº 14.454/2022 admite, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, desde que demonstrada sua eficácia com base em evidências científicas.

5.

A Resolução ANS nº 539/2022 amplia a cobertura para transtornos globais do desenvolvimento, assegurando o custeio de métodos ou técnicas indicadas pelo médico assistente.

6.

O STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura ou limitação de terapias multidisciplinares para pacientes com TEA, incluindo equoterapia e musicoterapia como métodos terapêuticos válidos.

7.

O plano de saúde deve custear o tratamento pelo método ABA e terapias correlatas (psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia, equoterapia, atividade física adaptada e fisioterapia motora intensiva), quando prescritas.

8.

A cobertura não se estende, salvo previsão contratual, ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, nem a serviços prestados por profissionais da educação.

9.

A operadora cumpre sua obrigação ao disponibilizar atendimento na rede credenciada, sendo o custeio fora da rede medida excepcional, condicionada à comprovação de indisponibilidade ou inadequação do serviço.

10.

Ausente prova, em cognição sumária, da impossibilidade de atendimento na rede credenciada, impõe-se a limitação da cobertura a essa rede, com exceção apenas em caso de indisponibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Lei nº 14.454/2022; Resolução ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 23/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.339.903/SP, 3ª Turma, DJe 16/08/2023; STJ, REsp 2.071.890, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/02/2024; STJ, REsp 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 14/04/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo nº 0819141-84.2023.8.14.0006), ajuizada por
ENZO CARLOS CAMPOS ALCÂNTARA
, que deferiu tutela provisória de urgência em favor da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

“(...) III - Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulado na inicial para determinar que Parte Ré realize o custeio do tratamento médico indicado na inicial e consubstanciado no(s) laudo(s) médico(s) de ID 100258336 em favor da Parte Autora, bem como que a Parte Ré forneça a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua plena realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico.

IV - A determinação do juízo deve ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em respeito ao PRINCÍPIO FUNDAMENTAL AO DIREITO A VIDA ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, sob pena de MULTA DIÁRIA para o caso de descumprimento da ordem judicial. A contagem do prazo observará o disposto no art. 231, §3º do CPC.”

Em suas razões recursais (id 16615089), a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, bem como sua tempestividade e preparo regular; (ii) que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde regido pela Lei nº 9.656/98 e pelas normas da ANS; (iii) que não houve negativa de atendimento, mas apenas recusa de custeio de terapias não previstas no rol da ANS ou fora da rede credenciada; (iv) que o agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e necessita de tratamento multidisciplinar intensivo, incluindo terapias como ABA, musicoterapia, psicopedagogia, equoterapia, hidroterapia, entre outras; (v) que tais terapias, em sua maioria, não constam no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, sendo indevido o custeio; (vi) a taxatividade do rol da ANS, conforme a Lei nº 14.454/2022 e entendimento do STJ; (vii) a impossibilidade de imposição de cobertura fora das hipóteses legais e contratuais, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88); (viii) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando o perigo de dano inverso.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 16677579, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Agravo interno interposto pela agravante (ID 17036570).

Contrarrazões apresentadas (ID 17345808).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 18008691).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 17 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral do tratamento multidisciplinar indicado ao agravado, especialmente quanto: (i) à extensão da cobertura para intervenções em ambiente escolar e domiciliar; e (ii) à realização do tratamento fora da rede credenciada.

Inicialmente, cumpre registrar que a condição clínica do agravado encontra-se devidamente comprovada, sendo portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH (CID F90.0), apresentando déficits relevantes de comunicação, interação social e comportamento adaptativo, o que demanda intervenção intensiva e multiprofissional.

O laudo psicológico acostado aos autos evidencia a necessidade de tratamento estruturado, com utilização da metodologia ABA, além de outras abordagens terapêuticas, com significativa carga horária e atuação em múltiplos contextos, inclusive com estratégias de generalização de habilidades no ambiente escolar e familiar.

Nesse cenário, revela-se inequívoca a necessidade do tratamento multidisciplinar, sendo legítima, em princípio, a intervenção judicial para assegurar o acesso às terapias essenciais à saúde e ao desenvolvimento do menor, em consonância com o art. 196 da Constituição Federal e com a orientação protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a controvérsia recursal reside na delimitação da extensão dessa cobertura.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

2.1 Do Dever de Cobertura de Tratamento Multidisciplinar pelo método ABA, incluindo Musicoterapia, Hidroterapia, Psicopedagogia, Equoterapia e Atividade Física Adaptada e Terapia Motora Intensiva, entre outros. Da Ausência do Dever de Cobertura de Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

A agravante alega, em suas razões de recurso que parte dos tratamentos pleiteados (Equoterapia, Musicoterapia, Hidroterapia, Psicopedagogia, Atividade Física Adaptada e Terapia Motora Intensiva) não estariam incluídas no rol da ANS. Afirma a não cobertura das terapias indicadas.

Entretanto, a Lei nº 14.454/2022 conferiu nova disciplina ao tema, admitindo, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos não constantes do rol, desde que demonstrada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências.

Além disso, e
m relação aos pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, tal como é acometido o ora agravado, cumpre esclarecer que a ANS, por meio da Resolução nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura, tornando obrigatório o atendimento para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, por sua vez, vem entendendo pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de “Transtorno Global de Desenvolvimento”.

Feitas estas considerações, é dever da operadora de saúde custear o tratamento multidisciplinar indicado ao autor pelo método ABA, incluindo a equoterapia, musicoterapia, hidroterapia e a atividade física adaptada.

Especificamente em relação à musicoterapia e a equoterapia, a Terceira Turma do STJ
[2]
: “
consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista
”.

Em relação à musicoterapia, a Ministra Nancy Andrighi, esclarece que:

A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto. (REsp 2.043.003/SP, 3a Turma, DJe 23/03/2023) 5. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos invocados pelo recorrente impede o conhecimento do recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.339.903/SP, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

No mesmo sentido, o Min. João Otávio de Noronha, em julgamento monocrático, reforça que:

Quanto à equoterapia, tanto o Conselho Federal de Medicina (PC/CFM n. 1.386/1995 e PC/CFM n. 6/1997) quanto o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Resolução n. 348/2008) reconhecem a referida terapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. De igual modo, a Lei n. 13.830/2019 também reconheceu a equoterapia como método de reabilitação de pessoas com necessidades especiais. Assim, é de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, quando prescrita pelo médico assistente.

(STJ - REsp: 2071890, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 20/02/2024)

Dito isto, reputo ser possível a cobertura do tratamento pelo método ABA prescrito ao autor da ação, englobando psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia, equoterapia, atividade física adaptada e fisioterapia motora intensiva, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto e em virtude do amplo alcance promovido pela própria agência reguladora, no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente.

Ressalto, entretanto, que o dever de cobertura do tratamento multidisciplinar pela metodologia ABA, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar, nem ao realizado por profissional do ensino, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[3]
.

Desta forma, merece reparo a decisão agravada, no ponto em que determinou a cobertura das sessões de Acompanhamento Terapêutico em ambiente escolar e domiciliar ou acompanhamento realizadas por profissional de ensino, como requerido, sem prejuízo da eventual obrigação de cobertura das sessões de psicopedagogia conduzidas por profissional de saúde e em ambiente clínico.

Feitas estas considerações e com a exclusão da cobertura
de acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
,
neste momento processual, é razoável acolher o restante da indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

2.2.
Do Dever de Cobertura Fora da Rede Credenciada

No que tange à obrigatoriedade de o plano de saúde arcar com os custos do atendimento realizado com profissionais fora da rede credenciada da Unimed Belém, assiste razão à agravante.

In casu
, o autor defende que seu tratamento deve ser realizado em clínica próxima a sua residência, em especial o “Espaço Arima”, localizado na cidade em que reside, o que foi acolhido pelo magistrado de origem.

Todavia, e em que pese ter entendido de forma diversa ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, em análise do feito à luz do contraditório, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a justificar a realização do tratamento em estabelecimento não credenciado na operadora do plano de saúde. Isto, considerando que conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022
” (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Assim, o beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada, o que não é o caso. Ao menos em análise sumária, em face das particularidades do caso concreto, verifica-se que o tratamento postulado pode ser prestado pela rede credenciada sem prejuízo ao demandante.

Feitas estas considerações, em uma análise perfunctória das alegações e antes da instrução probatória da demanda, não encontro evidências capazes de me convencer da probabilidade do direito invocado pelo autor, neste ponto, ante a necessidade de instrução probatória para verificação da efetiva indisponibilidade ou inexistência de prestador apto a realização do tratamento na rede credenciada da Unimed Belém e, consequentemente, impõe-se o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar que o tratamento indicado pelo médico assistente seja realizado na rede credenciada da Agravante.

Ressalto que, em não havendo profissionais capacitados em sua rede credenciada, deverá a agravante custear os profissionais particulares diretamente ou por meio de reembolso.

Dito isto, impõe-se a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência requerida, determinando à agravada que autorize/custeie as terapias prescritas pelo médico assistente,
com exclusão, tão somente, da cobertura

de acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
, a ser
realizado na rede credenciada da Agravada ou, em não havendo profissionais disponíveis em sua rede credenciada, deverá a agravada custear os profissionais particulares diretamente ou por meio de reembolso, em conformidade com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[4]
sobre o assunto.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para:

(i) excluir da obrigação imposta à agravante o custeio das intervenções terapêuticas realizadas em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino;

(ii) determinar que a cobertura do tratamento multidisciplinar se dê, preferencialmente,
no âmbito da rede credenciada da agravante
, admitindo-se o custeio fora da rede apenas na hipótese de comprovada indisponibilidade de atendimento adequado.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA E PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022).

2. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917411 RJ 2021/0017547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

[2]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA.
EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2
O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano mora
l.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista
.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

[3]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1.

Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.

2.

O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.

3.

Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).

4.

A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

5.

A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.

6.

Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

7.

Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).

8.

A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.

9.

A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.

10.

Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

11.

Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (grifos nossos)

[4]
“A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022” (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)

Belém, 14/04/2026